Tribunal: CARF
Processo: 15586.720461/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720461/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.322 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
LC MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/05/2011, 01/08/2011 a 31/08/2011
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao
julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas
na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar
adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a
autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas
nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO
CTN.
Conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de que não incide contribuição previdenciária sobre
verbas indenizatórias e da insurgência em face da multa isolada de 150%; e na parte conhecida,
em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720461/2012-88
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano
Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente) e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls 133 e ss) interposto contra decisão da 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (fls. 116 e ss) que
manteve a autuação relativa a contribuições sociais previdenciárias, para o período de
01/2008 a 12/2008 e 01/2011 a 12/2011 .
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Relatório
Do Lançamento
O presente crédito tributário refere-se a contribuições sociais previdenciárias, tendo
sido lançado pela fiscalização em nome do sujeito passivo acima identificado. Foi
consolidado na data de 15/05/2012, com ciência pessoal pelo interessado em
16/05/2012. A ação fiscal abrangeu o período de 01/2008 a 12/2008 e 01/2011 a
12/2011 e decorreu do MPF 07.2.01.00-2011-01839-9 de 14/12/2011.
2. Constitui-se dos seguintes autos de infração:
- DEBCAD 51.024.389-4: refere-se à glosa de compensação, cujo valor atualizado
é de R$205.410,99, que acrescido de juros e multa totaliza um valor de
R$270.167,32.
- DEBCAD 51.024.390-8: refere-se ao lançamento da multa isolada de 150%, cujo
valor totaliza a quantia de R$ 308.116,63.
3. De acordo com o Relatório Fiscal (RF), em síntese, tem-se que:
3.1. A empresa foi autuada por ter compensado indevidamente valores de contribuição
previdenciária contestados na ação judicial de no 2010.50.01.006167-9, da 1a vara cível
da Justiça Federal do Espírito Santo, conforme itens 4 a 10 do RF.
3.2. A empresa impetrou mandado de segurança em face de ato realizado pelo
Delegado da Receita Federal em Vitória, pleiteando, dentre outros pedidos, o
direito de compensação de valores recolhidos a título de contribuição providenciaria
incidentes sobre os pagamentos relativos aos primeiros 15 dias de afastamento de
empregados doentes ou acidentados (antes da obtenção do auxílio-doença ou
auxílio-acidente), bem como sobre os valores pagos a título de adicional de 1/3
de férias. A decisão de primeira instância lhe foi favorável quanto a estes pleitos.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

3.3. A empresa declarou as compensações nas GFIP’s das competências 01, 02,
04 e 05/2011, relativas aos recolhimentos, das mencionadas verbas, efetuados nas
seguintes competências:
­ 09/2007;
­ 07, 08, 09, 12/2008;
­ 01,04,06,08,09,10,11,12/2009;
- 01,02,03,04/2010.
3.4. Em anexo ao RF consta planilha demonstrativa de valores compensados.
3.5. Entretanto, ficou consignado na sentença, às fls. 2590, que deveria ser respeitado o
artigo 170-A do CTN.
3.6. De acordo com a decisão judicial, portanto, conforme a vinculação feita ao
dispositivo do CTN, a empresa só poderia realizar a compensação após o trânsito em
julgado da decisão, logicamente se o julgado for confirmado nesse particular. Assim
sendo, a compensação realizada pela empresa foi indevida, eis que o processo se
encontra em grau de recurso no TRF da 2a Região.
3.7. Em vista disto, a compensação foi glosada, com a lavratura do auto de infração n°
51.024.389-4.
3.8. Uma vez que não havia valores para serem compensados, já que a matéria
continua em discussão, a declaração de valores passíveis de compensação feita
pela empresa nas GFIP's incorreu em falsidade. Assim, por ter declarado em
GFIP valores a compensar indevidamente, foi aplicada a multa isolada no importe de
150% (cento e cinquenta por cento) incidentes sobre o débito indevidamente
compensado, multa esta consignada na Lei 8.212/91, artigo 89, § 10. Esta multa foi o
objeto do auto de infração n° 51.024.390-8.
3.9. A falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, cujos fatos geradores
não foram declarados em GFIP, configura, em tese, crime de sonegação de
contribuição previdenciária, previsto no artigo 337-A do Código Penal, o que
motivou a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).
Da impugnação
4. O interessado apresentou sua impugnação em 12/06/2012, cujas alegações são
apresentadas, a seguir, em síntese.
Mérito
5. Da constituição do crédito tributário
5.1. Recolheu aos cofres da Receita Federal, por longo período, valores indevidos
a título de contribuição previdenciária incidente sobre os vencimentos pagos a seus
funcionários, mesmo quando estes estavam em período de inatividade laboral
(valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado e a título de salário maternidade, férias e adicional de férias de 1/3). Os
valores pagos a este título incluem­se no campo da “não­íncidência” tributária e por
isso o montante recolhido pelo impugnante a título de contribuição previdenciária
incidente sobre esses valores deve ser ressarcido. Isto porque nesses períodos de
inatividade não há qualquer prestação de serviços e por isso não se tem
configurada a hipótese de incidência prevista no inciso I do art. 22 da Lei 8.212/91.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

5.2. Verifica-se que o interessado pauta sua discussão sobre a constituição do crédito
utilizado nas compensações na hipótese de não incidência tributária,
consubstanciada na inocorrência do fato gerador apto a fazer nascer a obrigação
tributária de recolher a contribuição social previdenciária da natureza jurídica
destas verbas. Entende que houve ofensa ao princípio da legalidade estrita quando
a Receita Federal lhe exigiu o recolhimento da contribuição social previdenciária
incidente sobre os valores pagos em períodos de inatividade dos seus segurados, ou
seja, hipóteses em que o fato gerador in abstrato não se coaduna com a hipótese de
incidência descrita na norma, qual seja a destinação da verba ser "retribuir o trabalho"
(que nunca foi prestado, e, portanto, não há que se falar em sua retribuição):
- importâncias pagas nos 15 primeiros dias do afastamento do funcionário doente ou
acidentado (antes da obtenção do auxílio­doença ou auxílio­acidente);
­ Valores pagos a título de salário­maternidade;
- importâncias pagas a título de férias e adicional de férias de 1/3.
5.4. Discorre sobre a não incidência de contribuição social previdenciária sobre estas
verbas, colacionando entendimento jurisprudencial e doutrina a respeito.
5.5. Salienta que o Mandado de Segurança impetrado não cuida de pedido de
constituição de crédito tributário, uma vez que os créditos previdenciários
utilizados nas compensações realizadas são pré-constituídos e devem ser auto
lançados, conforme própria orientação da SRFB.
6. Da compensação
6.1. Entende que efetuou pagamentos indevidos de contribuições previdenciárias,
uma vez que não realizada a hipótese de incidência prescrita na norma.
6.2. Alega que possui o direito líquido e certo, com base no art. 66 da Lei 8.383/91, c/c
o art. 74 da Lei 9.430/96, de proceder à compensação, independentemente de
autorização administrativa ou judicial.
6.3. Cita jurisprudência e doutrina a fim de concluir que o crédito previdenciário
próprio de que se valeu nunca foi e nem é objeto de discussão judicial. Portanto,
absolutamente inaplicável o art. 170-A do CTN ao presente caso.
7. Da não aplicação da IN SRF 900 de 30/12/2008
7.1. Não se pode admitir a aplicação da IN SRF no 900/08, eis que condiciona a
compensação ao reconhecimento dos créditos por decisão judicial transitada em
julgado (art. 34, §3°, d), além de determinar que haja um prévio processo
administrativo de habilitação de crédito (art. 34, §1° e art. 39, §1°).
7.2. Entende que deve ser afastada a incidência da Instrução Normativa supra
citada, assim como de quaisquer outras que pretendam restringir o direito a
compensação através do regime de negativa de vigência no art. 16 da Lei 11.116/05 e
66 da Lei 8.383/91.
8. É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve as
autuações, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE FORO INADEQUADO.
O foro administrativo é inadequado para discussões de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade das normas, eis que cabe à Administração Pública o estrito cumprimento
das normas em vigor.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. PREVISÃO
LEGAL.
A lei 8.212/91 em seu artigo 28 determinas as hipóteses legais de incidência de
contribuição social previdenciária, cuja incidência só fica afastada com o previsto
no seu parágrafo 9o.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o
devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 14/12/2013 (fls. 130), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 13/01/2013 (fls. 133), insurgindo-se contra o
lançamentos ao fundamento de que:
1 – em sede de impugnação não trouxe alegações de inconstitucionalidade, e sim a
ausência de previsão de incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas apontadas;
2 – inaplicável o art. 170-A, da CF/88, como fundamento do lançamento;
3 – não incide contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias;
4 – inaplicável a multa de 150%, inexistindo falsidade ou fraude.
Pede o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheiro Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Assinalo que a alegação de que não incide contribuição previdenciária sobre
verbas indenizatórias não será conhecida, na medida em que o presente lançamento é relativo a
compensação indevida de contribuições previdenciárias, glosada na atuação fiscal.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

Isso é o que se extrai do lançamento e relato fiscal, a fls. 24.
A atividade do julgador administrativo consiste em promover o controle de
legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário,
respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
O litígio instaurado com a defesa, devidamente conhecido pelo Julgador de Piso,
limita o exercício desse controle, e o limite se dá com o cotejamento das alegações da
Impugnação que estejam em relação direta e estrita com a infração tributária descrita na
autuação.
Todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas
em sede de julgamento administrativo.
Sendo assim, a alegação foge aos contornos da presente lide administrativa, não
sendo conhecida no presente recurso.
Mas, mesmo que assim não fosse, como bem apontou o Colegiado de Piso:
15. Sendo assim, tornam-se inócuos todos os argumentos trazidos relativos à ilegalidade
da cobrança de contribuições sociais previdenciárias sobre verbas em que a lei de
custeio previdenciário não exclui expressamente de sua hipótese de incidência.
16. Verifica-se que a lei 8.212/91 em seu artigo 28 define o conceito de salário de
contribuição e expõe expressamente as hipóteses de não incidência. Se a verba em
questão não está inserida nestas hipóteses, cabível a cobrança da contribuição
social previdenciária. Senão, vejamos:
(...)
17. Sendo assim, as hipóteses legais em que a lei 8.212/91 não exclui
expressamente da incidência tributária, são cabíveis de apuração, lançamento e cobrança
pela autoridade administrativa competente, através da constituição do crédito tributário.
(...)
22. Outrossim, o interessado alega que o crédito tributário de que se valeu para se
compensar nunca foi objeto de discussão judicial e por isto seria inaplicável ao artigo
170-A do CTN. Ora, incabível qualquer consideração a respeito desta alegação, tendo
em vista que o interessado compensou-se utilizando-se de valores que considerou como
fora do campo de incidência, portanto, compensou-se indevidamente, já que há
previsão legal de incidência sobre as rubricas questionadas, além do fato, já
mencionado, que o seu direito questionado na ação judicial ainda não obteve uma
sentença definitiva.
Assim, mesmo que conhecida a alegação, seria indeferida.
Ademais, observa-se que no momento de defesa (fls. 89 e ss), o Recorrente não
apresentou inconformismo a respeito da multa isolada aplicada, de forma que a matéria não será
conhecida em razão da preclusão.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Dessa forma, não se conhece da insurgência relativa à multa isolada aplicada em
150%.
Mesmo que assim não fosse, insta consignar que esta Relatora já votou no sentido
de que a aplicação da penalidade decorreria da aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96.
Entretanto, revisitando o tema, esta Relatora curva-se à posição expressada em recente julgado,
Acórdão n 2202-009.906, de 10/05/2023, oportunidade em que a Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva destacou, em caso semelhante, que comprovada a existência de
compensação falsa em GFIP, não há a necessidade de comprovação do dolo, devendo ser
aplicada a multa duplicada diante da constatação de falsidade da declaração apresentada:
Assim, a fiscalização homologou as compensações autorizadas judicialmente, glosando
aqueles em que o juiz, expressamente, determinou a aplicação do art. 170-A, ou seja,
possibilidade de compensação somente após o trânsito em julgado das ações propostas,
de forma que a recorrente, a despeito de tais determinações judiciais e à revelia da
legislação, declarou em GFIP créditos que não gozavam de certeza e liquidez (exceto
aqueles judicialmente autorizados - fl.).
Não pode a recorrente negar que declarou a extinção de débitos com créditos
inexistentes até aquele momento, em relação aos quais descumpria até mesmo as
decisões judiciais exaradas em processos movidos por ela mesma.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

Nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91,
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
No caso concreto resta claramente caracterizada a hipótese de compensação indevida.
Ainda nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, acima copiado, diante de
compensação indevida, caso se comprove falsidade da declaração apresentada, será
aplicada a multa em comento em dobro.
Quanto a esse segundo elemento (falsidade da declaração apresentada), a contribuinte
alega que a mera indicação em GFIP de direito creditório oriundo de ação judicial antes
do trânsito em julgado da mesma não caracteriza falsidade da declaração; acrescenta
que não há dolo, má-fe ou falsidade na declaração a ensejar a aplicação da multa em tal
elevada monta, mas caracteriza nulidade do lançamento por preterição do direito de
defesa, pois o lançamento se deu com base em indícios, além da superficial descrição
dos fatos; além disso, conclui que a multa aplicada é confiscatória. Sustenta que detém o
direito à compensação independente de autorização judicial, conforme art. 66 da Lei no
8.383/91.
Inicialmente quanto ao art. 66 da Lei 8.383/91, tal matéria já foi enfrentada alhures.
Quanto a ser confiscatória, tal argumento esbarra em verbete sumular deste Conselho,
ou seja:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento da
elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la,
sob pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e
obrigatória. Ademais, a multa foi aplicada em estrita observância ao que dispõe o § 10
do art. 89 da Lei n 8.212, de 1991, de forma que sem razão o recorrente em suas
alegações.
Quanto aos demais argumentos, a falsidade da declaração está presente, pois foram
inseridos valores que sabidamente não eram, por expressa determinação legal e judicial,
passíveis de compensação, sobre os quais não havia certeza e liquidez, havendo,
portanto, o intuito de suprimir ou reduzir deliberadamente as contribuições
previdenciárias a serem recolhidas nos 3 (três) anos em que ocorreu a pretensa
compensação.
As condutas adotadas não deixam dúvidas que, diferente do que alega a recorrente, no
sentido de que “a mera indicação em GFIP de direito creditório oriundo de ação judicial
antes do trânsito em julgado da mesma não caracteriza falsidade da declaração”, no meu
entendimento caracteriza sim, pois não havia dúvidas quanto à sua impossibilidade, de
forma que, ao declarar créditos para os quais havia expressa determinação judicial que
não deveriam ser declarados, incorreu a contribuinte em apresentação de informação
falsa.
Conforme excertos dos votos abaixo colacionados, “falsa é a declaração sobre um fato
que não corresponde à realidade ou que não é compatível com o que se esperava fosse
colocado. O que se esperava de um crédito que o contribuinte utiliza para compensar
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

créditos tributários da União? Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e
certo”, liquidez e certeza estas que não existiam em relação aos créditos declarados,
uma vez que não amparados por sentença judicial definitiva (pelo contrário, havia
determinação judicial vedando a compensação até o trânsito em julgado), nem por lei,
de forma que resta caracterizada a falsidade da informação prestada. Nesse mesmo
sentido, cito jurisprudência deste Conselho:
9202-008.264 – CSRF / 2a Turma, 23 de outubro de 2019
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela
inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato
ou de direito, tendo em vista a compensação antes do trânsito em julgado das ações
judiciais.
Acórdão no 9202-007.493, de 30/01/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente
desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de
150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário que a autoridade fiscal
demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e
certo" à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Por fim, há farta jurisprudência no âmbito deste Conselho no sentido de que, uma vez
comprovada a existência de compensação falsa em GFIP, não há a necessidade de
comprovação do dolo, devendo ser aplicada a multa duplicada diante da constatação de
falsidade da declaração apresentada. Nesse sentido, cito trechos do voto proferido no
Acórdão 2301-002.736 pelo Conselheiro Mauro José da Silva:
O art. 35-A é uma determinação geral para os lançamentos de ofício, prescrevendo que
estes sigam o art. 44 da Lei 9.430/96. Porém para o caso de compensação, a mesma lei
8.212/91 traz norma especial determinando qual penalidade aplicar quando houver
compensação indevida com falsidade de declaração. Tratando-se de aparente conflito de
normas, como se sabe, deve prevalecer a lei específica – lex specialis, para o caso.
Portanto, é inaplicável ao caso de compensação indevida de contribuições
previdenciárias com falsidade de declaração o art. 35-A da Lei 8.212/91. A remissão
que o § 10o do art. 89 da Lei 8.212/91 faz ao art. 44 da Lei 9.430/96 é apenas para
adotar o mesmo percentual do inciso I do dispositivo. Apenas isso.
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96 ao caso,
devemos analisar se o § 10o do art. 89 da Lei 8.212/91 exige dolo para a falsidade.
Facilmente se observa que o dispositivo não exige dolo ou faz menção à Lei 4502/64.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

Exige-se apenas a falsidade de declaração como infração. Sendo infração tributária, esta
se submete à regra geral do art. 136 do CTN que determina que a responsabilidade por
infrações tributárias independe da intenção do agente, ou seja, independe de dolo.
Assim, não temos que averiguar a intenção do agente em praticar a falsidade de
declaração, mas apenas se esta foi praticada.
...
Apesar de o Direito Tributário não exigir, genericamente, em suas infrações a presença
do dolo, o que marca uma das diferenças em relação ao do Direito Penal, podemos
buscar naquele ramo do Direito a noção da falsidade em si, dissociada do elemento
doloso. Tomamos a lição de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, São
Paulo: Editora dos Tribunais, 2007, p. 972) sobre a falsidade prevista no art. 299 do CP
(falsidade ideológica):
A introdução de algo não correspondente à realidade compõe a falsidade ( ex.: incluir na
carteira de habilitação que o motorista pode dirigir qualquer veículo, quando sua
permissão limita-se aos automóveis de passeio) e a inserção de declaração não
compatível com a que se esperava fosse colocada compõe outra situação.”
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que não é
compatível com o que se esperava fosse colocado. O que se esperava de um crédito que
o contribuinte utiliza para compensar créditos tributários da União? Espera-se aquilo
que o CTN exige: que seja líquido e certo. É esse o comando do art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo.
...
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e certos. Ao
declarar que os possuía, declarou fato falso, fato diverso da realidade jurídica. Fez
declaração contendo informação diversa da que se esperava, uma vez que se esperava
que só declarasse a compensação de créditos líquidos e certos.
De fato, não há provas de que foi feita tal declaração falsa com dolo, mas a lei não exige
o dolo, como já demonstramos. As infrações tributárias não exigem a investigação da
intenção do agente.
A decisão a quo afirmou que a compensação indevida não pode induzir inexoravelmente
à falsidade. De fato, não pode e não o faz. Se a compensação indevida for identificada
por falta de provas do pagamento, por erros escusáveis de cálculo do crédito, entre
outras hipóteses, não teremos a aplicação da multa de 150% por ausência de falsidade.
Mas no caso temos evidenciada a declaração em GFIP da existência de créditos líquidos
e certos que se revelou falsa. Parece-nos que a situação prevista na lei para a aplicação
da penalidade de 150% ficou configurada.
Nesse mesmo sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 9202-005.308, da
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria simplesmente
determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9.430....
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

...
Entendo que o dispositivo em questão retrata multa diversa da comumente aplicada nos
lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § 1, da Lei no 9430/1996:
...
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, mencione a necessidade
de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa isolada que
tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada. Assim, para que o
fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores indevidamente compensados,
é imprescindível a demonstração de que a declaração efetuada mediante a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social GFIP contém falsidade, ou seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando o significado do termo falsidade em http://www.dicionariodoaurelio.com,
obtém-se o seguinte resultado:
“s.f. Propriedade do que é falso./Mentira, calúnia./Hipocrisia; perfídia./Delito que
comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.”...
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o percentual de
multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à ocorrência das condutas
de sonegação, fraude e conluio, definidas respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
n. 4.502/1964.
Assim, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é utilizado apenas para determinar o
percentual da multa a ser aplicado, independente da configuração de outras condutas,
devendo ser afastados quaisquer questionamentos no sentido de que a compensação
indevida não representaria os ilícitos previstos naquela lei (sonegação ou fraude).
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos precedentes. 9202-010.162, de
24/11/2021; 9202-009.265, de 14/11/2020, dentre outros.
Cabe frisar ainda que não se aplica ao presente caso o Tema 736, qual seja
“Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§15 e 17, da Lei no 9.430/1996 para
os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal, um vez que ali foi
fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". No caso
concreto, não se trata de mera negativa de homologação da compensação, mas de caso
de falsidade devidamente fundamentado e comprovado.
Por fim, também não prosperam as alegação de cerceamento de defesa por ter o
lançamento se dado com base em indícios, além da superficial descrição dos fatos.
Conforme visto acima, o lançamento foi efetuado em estrita observância ao art. 170-A
do CTN e às decisões judiciais, sendo os fatos devidamente descritos, conforme
excertos do Relatório Fiscal acima copiados.
Do Mérito
O Recorrente assinala a ausência de previsão de incidência de contribuições
previdenciárias sobre as verbas apontadas, e a inaplicabilidade do art. 170-A, da CF/88, como
fundamento do lançamento.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

A primeira temática não foi conhecida por esta Relatora.
A respeito do presente lançamento, o Colegiado de Piso assinalou que:
18. Insta salientar que decisão proferida no Mandado de Segurança
consubstanciado no processo de no 2010.50.01.006167-9 na 1a Vara Federal Cível
da Seção Judiciária do Espírito Santo, fls. 2.590/2591 da mesma, foi bem clara
no sentido de que a compensação deveria ser realizada respeitando-se o artigo 170-A
do CTN. Senão, Vejamos:
(...)
19. Pois bem, em consulta ao andamento da ação judicial em Mandado de Segurança
em referência (em anexo), verifica-se que ainda não houve o pronunciamento da
decisão definitiva da autoridade judicial sobre o pleito, portanto, não caberia ao
interessado proceder à compensação.
20. Em relação ao direito de se compensar, cumpre observar que a compensação
das contribuições previdenciárias é regida pela lei 8.212/91, que assim determina,
em sua evolução legislativa, sobre o tema:
Lei 8.212/91
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e
parágrafos pela Lei no 9.129, de 20.11.95). (revogado)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do art. 11, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o
devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008). (revogado)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

21. Verifica-se então, que a legislação só permite que haja a compensação na hipótese
de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, o que, no caso
concreto, ainda se encontra pendente de decisão judicial definitiva, tornado-se inócuos
todos os argumentos em contrário do interessado.
22. Outrossim, o interessado alega que o crédito tributário de que se valeu para se
compensar nunca foi objeto de discussão judicial e por isto seria inaplicável ao artigo
170-A do CTN. Ora, incabível qualquer consideração a respeito desta alegação, tendo
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

em vista que o interessado compensou-se utilizando-se de valores que considerou como
fora do campo de incidência, portanto, compensou-se indevidamente, já que há
previsão legal de incidência sobre as rubricas questionadas, além do fato, já
mencionado, que o seu direito questionado na ação judicial ainda não obteve uma
sentença definitiva.
De fato, a Autoridade Fiscal glosou compensação indevida, ante a inobservância
da legislação vigente.
A temática não é nova neste Colegiado, e em diversas oportunidades a 2a TO, da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento já se pronunciou, nos termos dos Acórdãos com ementas
abaixo reproduzidos:
Acórdão no 2202-009.906, de 10/05/2023, Relatoria da Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva –
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
ILÍQUIDOS
OU
INCERTOS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A compensação vinculada a créditos que não gozam de certeza e liquides deve ser
indeferida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
APENAS APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de
1991, a possibilidade de compensação de contribuições previdenciárias restringe-se aos
casos de pagamento ou recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se discute a incidência de
contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas, eventual recolhimento
indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do transito em Julgado da referida ação.

Acórdão 2202-009.876, de 9/05/2023, de relatoria do Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
COMPENSAÇÃO
EFETIVADA
EM
GFIP.
DIREITO
CREDITÓRIO
CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN.
LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito
líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o
encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao
contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos
da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

Neste sentido, também o R. Acórdão 2202-008.464, prolatado aos 9 de agosto de
2021,de relatoria do Conselheiro Martin da Silva Gesto, que traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/03/2010
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
Conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
A respeito da temática, extrai-se do Acórdão citado que:
Conforme relatado, o Auto de Infração versa sobre “contribuições sociais a cargo da
empresa (contribuição patronal) devidas e não recolhidas em época própria por haverem
sido objeto de compensações realizadas pelo contribuinte com “indébitos” originários
de contribuições sociais incidentes sobre os valores pagos a título de salário-
maternidade, auxílio doença e auxílio-acidente (quinze primeiros dias), férias e 1/3 de
férias constitucional, os quais foram glosados pela fiscalização, tendo em vista que a
compensação de tais valores ocorreu de forma indevida e Multa por Descumprimento de
Obrigações Acessória (entrega de GFIP com incorreções em campos)”. A incidência de
contribuições previdenciárias sobre tais rubricas foi objeto de discussão judicial pelo
contribuinte através do Mandado de Segurança 2009.81.00.0098680 e a compensação
foi realizada antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Verifica-se que a contribuinte procedeu à compensação antes do trânsito em julgado das
decisões judiciais, prática vedada pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Assim, o direito da contribuinte escudado pelas ações judiciais ainda não foi
definitivamente julgado pela Justiça, sendo, portanto, indevida a compensação declarada
em GFIP nas competências referidas.
A compensação de valores discutidos judicialmente deve obedecer o que determina o
CTN, no artigo 170-A:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Observa-se que na época da realização das compensações o referido processo ainda não
havia sido definitivamente julgado.
Dessa feita, em que pese o fato de haver discussão judicial acerca da incidência de
contribuições previdenciárias sobre algumas verbas pagas a empregados, tem-se que
não há nos autos nenhuma decisão judicial que, contrariando a legislação tributária de
regência, autorizasse o contribuinte a compensar valores decorrentes de discussão
judicial ainda não transitada em julgado com contribuições apuradas, conforme realizou.
Portanto, em conformidade com o art. 170-A do CTN e em respeito à decisão judicial
referida pela recorrente, as compensações, objeto de glosa por meio da autuação tratada
no presente processo, foram efetuadas sem que, na oportunidade de sua realização,
existissem créditos que lhes amparassem, devendo tais glosas serem mantidas.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720461/2012-88

O Recorrente discutia judicialmente o direito de compensar valores que entendia
não serem base de cálculo das contribuições previdenciárias, tendo informado tais compensações
em GFIP antes do trânsito em julgado das ações judiciais, procedimento que, à luz da legislação
não é permitido.
Nos termos da legislação (art. 170 do CTN e art. 89 da Lei no 8.212, de 1999), não
é permitida a compensação de eventuais créditos previdenciários antes do trânsito em julgado da
respectiva ação judicial proposta.
Acolhida a fundamentação do Colegiado de Piso e os Julgados do CARF acima
reproduzidos, diante da vedação da possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado,
deve ser mantida a glosa por força do art. 170-A do CTN.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto , voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto da alegação de
que não incide contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e da insurgência em face
da multa isolada de 150%; e na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 166
DF CARF MF
Original